Tribunal: STF
Processo: ARE 1294047
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA - LITISPENDÉNCIA PARCIAL - MULTA DE REVALIDAÇÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - TEMA NÃO DEBATIDO EM AÇÃO ANTERIOR - LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ART. 1013, § 3 0 , 1, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. 
    - Verifica-se a litispendência apta prejudicar o julgamento de mérito de embargos à execução fiscal na hipótese em que suscitado, novamente, o debate sobre a matéria já abordada em sede de ação anulatória de débito fiscal previamente ajuizada.
    - Afigura-se irrelevante para a constatação da litispendência entre ação a anulatória e os embargos à execução fiscal o fato de que o crédito ainda não havia sido inscrito em Divida Ativa ao tempo do ajuizamento da ação primeva, máxime por se tratar do mesmo crédito, das mesmas partes, dos mesmos fundamentos de nulidade e da mesma pretensão: a invalidação do lançamento fiscal. 
    - E licita a incidência de juros moratórios sobre a multa de revalidação. Inteligência do artigo 226, do CTN. Precedentes do STJ e do TJMG. 
    - Recurso parcialmente provido. Sentença anulada em parte. Pedido remanescente julgado improcedente.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No extraordinário fundado na alínea “d” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta que a “incidência de juros sobre a multa de revalidação, nos termos do art. 226 da Lei Estadual n° 6.763/75” ofende o disposto no § 3° do art. 113 do CTN. De sorte que “está sendo empregada legislação local que conflita com legislação federal de competência material da União, conforme dispõe o art. 22, VI, da Constituição Federal”. 
    Decido.
    A respeito da controvérsia, assim se posicionou o Tribunal de origem:
    “A mesma solução, no entanto, não se aplica à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa de revalidação, vez que tal tópico não foi tratado nos autos originários. 
    Assim, anulo parcialmente a sentença, apenas no que se refere à extinção sem julgamento de mérito, por litispendência, da matéria relativa à incidência de juros de mora sobre a multa de revalidação, e, em virtude do efeito devolutivo positivado no art. 1.013, §3° , I, do Código de Processo, passo a apreciar o mérito do aludido pleito.
    Aduz o embargante, no corpo da inicial, que é descabida a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de revalidação, já que, segundo alega, a referida multa não se confunde com a obrigação principal e não retrata obrigação tributária autônoma (f. 31/34). 
    Todavia, os argumentos aviados não desconstituem a legalidade da cobrança, a qual deriva do art. 226, do CTN, dispositivo mencionado na própria inicial e que prevê a incidência dos encargos moratórios sobre as obrigações acessórias, litteris: 
    Art. 226. Sobre os débitos decorrentes do não recolhimento de tributo e multa nos prazos fixados na legislação, incidirão juros de mora, calculados do dia em que o débito deveria ter sido pago até o dia anterior ao de seu efetivo pagamento, com base no critério adotado para cobrança dos débitos fiscais federais.
    A esse respeito, inclusive, é cabível a menção à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: 
    (...)
    Assim sendo, cuidando-se a multa de revalidação de efeito do inadimplemento do crédito tributário, passa a penalidade a ter natureza de obrigação acessória, sobre a qual se fazem plenamente ,. incidentes os consectários da mora, nos termos do dispositivo legal invocado - art. 226, do CTN.” 
    Destarte, no que respeita à alínea “d” do permissivo constitucional, constato que a origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 
    Momento algum o Tribunal de origem enfrentou a controvérsia sob o enfoque de privilegiar norma local em detrimento de lei federal, tendo apenas decidido pela aplicação de encargos moratórios sobre as obrigações acessórias, em consonância com o Código Tributário Nacional.
    Ademais, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 
    “Na alínea ‘d’, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25/2/2010). 
    Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/9/2018 - grifei).
     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.053.705/MSAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/17 – grifei). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente